Tribunal: TJSP
Processo: 1009542-54.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Ação revisional - Contrato bancário de empréstimo pessoal - Desconto de parcelas de pagamento em conta corrente - Limitação a 30% do rendimento líquido do devedor que só é cabível nos contratos de empréstimo consignado, o que não é o caso em análise - Ausência de abusividade e de prática de ato ilícito a ensejar indenização por dano moral - Recurso não provido